Tribunal: TJBA
Processo: 0507015-98.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507015-98.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BRASKEM S/A Advogado(s): KARINA GOMES ANDRADE APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TFF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NÚMERO DO LOTE. ÍNDICE CADASTRAL. EXISTÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO AUTOR. TEMA 980 DO STJ. ART. 174 CTN. SÚMULA 106 STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.O cerne da irresignação da Apelante pauta-se em ver reconhecida a suposta nulidade que macularia o lançamento dos tributos incidentes sobre as propriedades que lhe pertence, afastando, assim, a legalidade da cobrança. 2. No que diz respeito ao argumento suscitado pela parte autora, quanto ao reconhecimento da propriedade dos imóveis que gerou a cobrança tributária, registre-se que, na esteira do artigo 373, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito. 3. Nesse sentido, a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando de produzir as provas atinentes ao fato constitutivo de seu direito. 4. Nesta senda, observa-se que através de Ofício n° 00409.45.2019 (ID. 41356209 e 41356210), a Secretaria da Fazenda foram esclarecidas a situação cadastral de cada um dos imóveis de inscrição 036405, 036406, 109281, 031752 e 104617, além de certidões de matrícula dos imóveis, certidão dos dados cadastrais no cadastro imobiliário municipal e mapa de georreferenciamento, localizando os imóveis que provam a relação com a BRASKEM S/A. 5. A partir de 2011 a apelante realizou o pagamento de todos os tributos municipais incidentes sobre os aludidos imóveis, consoante extratos ID. 41356736/37/38/39/40. Assim, constata-se que de fato, a autora ao realizar os pagamentos dos tributos ao longo dos anos, reconhece a propriedade do imóvel, restando inegável a contradição dos seus argumentos. 6. É sabido que no caso de tributos sujeitos a lançamento de ofício, como o Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana (IPTU) e a Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), os Tribunais Superiores já firmaram o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento do tributo, consoante tema 980 do STJ. 7.Constata-se que a presente execução fiscal foi ajuizada dentro do quinquênio prescricional. 8. Por seu turno, verifica-se que os créditos referidos nas Certidões de Dívida Ativa de nº 54043, 53685 e 840253 foram executados, respectivamente nos anos de 2011 e 2015; portanto, dentro do lapso temporal legal. 8. Assim, a menos que os créditos fiscais tenham sido extintos por pagamento, e dado que esses créditos ainda não foram quitados, é claro que, tendo a ação sido apresentada dentro do prazo estabelecido para seu exercício, a prescrição da dívida tributária registrada nas Certidões de Dívida Ativa não pode ser reconhecida. Portanto, a sentença impugnada nestes autos deve ser integralmente mantida. 9. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507015-98.2018.8.05.0039, em que figuram como apelante BRASKEM S/A e como apelado o MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .